Tribunal: TJMT
Processo: 1012820-19.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDEMIRO FABIO BARBOSA TAQUES - CPF: 849.340.501-91 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA –AUMENTO DE CONSUMO APÓS INSPEÇÃO - FATURA DEVIDA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente

postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 2.997,35 (dois mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), readequação das faturas de consumo dos meses de agosto a dezembro/2020, uma vez que emitidas em desacordo com sua média mensal, ainda, busca a condenação em danos morais em razão da suspensão do serviço essencial por débito que sustenta ser indevido.

2.

Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor.

3.

Hipótese em que restou devidamente demonstrada a variação de consumo entre os períodos anterior e posterior à substituição do aparelho medidor.

4.

Existindo prova técnica apontando a irregularidade do medidor e restando observado o princípio do contraditório no processo administrativo, tem-se como lícita a cobrança efetuada pela empresa Ré.

5.

Comprovada a regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

6.

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

7.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente

postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 2.997,35 (dois mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), readequação das faturas de consumo dos meses de agosto a dezembro/2020, geradas após a inspeção realizada em sua unidade consumidora, uma vez que emitidas em desacordo com sua média mensal. Ainda, busca a condenação em danos morais em razão da suspensão do serviço essencial por débito que sustenta ser indevido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência com a condenação do Autor ao pagamento do pedido contraposto arbitrado no valor de R$ 2.088,43 (dois mil e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), além da condenação do consumidor ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 9% do valor atribuído à causa, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o Recorrente
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente e os débitos sejam desconstituídos, uma vez que a concessionária emitiu a fatura de cobrança de forma unilateral, sem observância dos procedimentos previstos nas resoluções da ANEEL.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A questão controvertida da demanda consiste em avaliar se a concessionária de energia respeitou as normas legais para exigir do consumidor fatura pela recuperação de consumo decorrente de suposta irregularidade no medidor.

Pois bem, em analise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes tenho que o recurso merece parcial provimento tão somente para afastar a condenação em litigância de má-fé.

Pois bem, a empresa ENERGISA esclareceu que os prepostos da empresa ao realizar a vistoria na unidade consumidora em 17/08/2020, constataram uma anormalidade “inversão de uma fase no borne do medidor”, o que resultou em um consumo abaixo do consumo real nos meses de maio a agosto de 2020, de acordo com os Termos de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 814278.

A propósito, analisando o histórico dos últimos meses, trazido pelas partes, é possível perceber o aumento de consumo após a realização da fiscalização, o que demonstra que de fato o havia irregularidade que ocasionou benefícios a Recorrente. Vejamos:

Sendo assim, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual, uma vez que o degrau de consumo pode ser visualizado pela simples análise do histórico de consumo.

Por outro lado, deve ser afastada a condenação da Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Como cediço, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.º, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que a Recorrente tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, o afastamento da condenação em litigância de má-fé é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CLAUDEMIRO FABIO BARBOSA TAQUES
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator